Tribunal: TJBA
Processo: 8000826-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000826-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALICE ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. SUSPENSÃO INDEVIDA DE BOLSA DE ESTUDOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE MATRÍCULA PARA SEMESTRE JÁ ENCERRADO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. RESTABELECIMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer que buscava a efetivação de matrícula no semestre 2023.2, realização de avaliações e restabelecimento de bolsa de estudos de 50% suspensa unilateralmente pela instituição de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência quanto ao restabelecimento da bolsa de estudos de 50% concedida à agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Configurada a perda parcial do objeto quanto aos pedidos relativos à matrícula e realização de avaliações para o semestre 2023.2, já encerrado.

4 - Ausência de litispendência, uma vez que o processo nº 0000838-57.2023.8.05.0248 versava sobre indenização por danos morais decorrentes de inclusão indevida em cadastros de restrição de crédito, matéria distinta da discutida nestes autos.

5 - Probabilidade do direito evidenciada pelos documentos acostados aos autos, especialmente o Termo de Concessão de Bolsa, que prevê expressamente a concessão do benefício "até o final do curso", sem previsão de cancelamento unilateral pela instituição.

6 - Perigo de dano configurado pela manutenção da cobrança integral das mensalidades sem a aplicação do desconto contratado, prejudicando a continuidade dos estudos da agravante.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se dá parcial provimento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000826-35.2024.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
ALICE ALMEIDA DE OLIVEIRA SILVA
e parte(s) Agravada
FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relatora

Procurador(a) de Justiça

RM02